Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724516-34.2024.8.07.0001 RECORRENTES: BENEDITA MARIA DE ALMEIDA FRANCA, JOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO, MARCOS VASCONCELOS DA CRUZ, PAULO MENDES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS DOS FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. CONTROVÉRSIA NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DO TEMA 1.300 DO STJ. DESFALQUE. MÁ GESTÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENÇÃO CONHECIDA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP. Necessidade do recálculo dos valores depositados em conta PASEP com afastamento do fator de redução na TJLP e inclusão de expurgos inflacionários dos planos econômicos de 1988/1989 e 1989/1990, e da suspensão do processo em observância do Tema 1.300 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o TJDFT pode conhecer da matéria referente à recomposição de valores pela aplicação dos expurgos inflacionários, depositados em conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se é necessária a suspensão do processo no qual se discute a metodologia do cálculo dos valores depositados na conta PASEP, em observância do Tema 1.300 do STJ; e, (iii) saber se houve má gestão ou desfalque nas contas PASEP das partes apelantes, em razão de aplicação dos índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nas ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição pela aplicação dos expurgos inflacionários do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda, considerando a sua competência para legislar sobre o sistema monetário, (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023. Portanto, a Justiça Comum Distrital é incompetente para conhecer da matéria. 4. A questão em discussão não foi resolvida com base no ônus da prova (art. 373 do CPC), mas sim, no que tange à metodologia utilizada pelo Banco do Brasil para atualização dos cálculos dos valores depositados na conta PASEP, portanto, não se amolda às hipóteses do Tema 1300 do STJ, assim, incabível a suspensão do processo até o julgamento do recurso repetitivo que trata do tema. 5. Os índices de correção aplicáveis às contas do Pasep são fixados por lei e por resoluções do Conselho Diretor do Fundo, não cabendo ao Judiciário substituí-los por outros indicados unilateralmente pelos participantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. O TJDFT é incompetente para conhecer da matéria referente à expurgos inflacionários, considerando a competência da União para legislar sobre o sistema monetário."; "2. Questões referentes à metodologia utilizada pelo Banco do Brasil para atualização dos cálculos dos valores depositados na conta PASEP não se amoldam às hipóteses do Tema 1300 do STJ, incabível a suspensão do processo."; e, "3. A recomposição do saldo de conta vinculada ao PASEP deve observar os critérios de atualização monetária fixados por lei e pelas resoluções do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.” Dispositivos relevantes citados: CFRB/88, art. 239, LC no 26/1975, art. 3o; Lei no 8.177/1991, art. 38; Decreto no 9.978/2019, art. 4o; Lei 7.738/89, art. 10; Lei 9.365/96, art. 12; Resolução BACEN n. 1.338/87, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ Tema Repetitivo 1.150, (REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); TJDFT- (Acórdão 1889568, 07164864920208070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no PJe: 19/7/2024), (Acórdão 1950836, 0701048-80.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.), (Acórdão 1967907, 0713780-54.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 25/02/2025.) Os recorrentes alegam que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 189, 203 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, 489, §1o, inciso IV, 927, inciso III e V, e 1.022, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como às Leis Complementares no 8/70 e no 26/75, ao desconsiderar a responsabilidade objetiva do banco pela má administração do fundo público e ao afastar a necessidade de produção de prova técnica (perícia contábil). Ponderam que o órgão julgador divergiu de entendimento consolidado no STJ (Tema 1.150). Articulam que o banco, como gestor do PASEP, violou normas legais ao não aplicar corretamente os índices de atualização monetária (TJLP e expurgos inflacionários). Asseveram que são servidores públicos antes da Constituição de 1988, sendo beneficiárias do PASEP. Afirmam que o banco não capitalizou corretamente os valores ao longo dos anos, resultando em prejuízo patrimonial. Enfatizam que a má gestão configura falha na prestação de serviço público delegado, gerando direito à indenização por responsabilidade civil objetiva. Requerem, assim, a desconsideração dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos dos exercícios de 1988/1989 e 1989/1990, bem como do fator de redução da TJLP aplicado entre julho de 1994 e maio de 2020, com a consequente aplicação dos índices integrais aos saldos das cotas do PASEP dos recorrentes. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea "c" do permissivo constitucional, sem, contudo, indicar qualquer precedente como paradigma. Pedem que as publicações sejam feitas em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nas Leis Complementares no 8/70 e no 26/75, uma vez que “A jurisprudência desta Corte Superior considera que há deficiência recursal quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.871.264/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à mencionada transgressão aos artigos 189, 203 e 206, §3o, inciso V, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, §1o, e 927, inciso III e V, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da Constituição Federal exige a demonstração da divergência jurisprudencial mediante cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com transcrição dos trechos pertinentes e indicação das circunstâncias que evidenciem similitude fática e divergência de interpretação jurídica”. (REsp n. 2.238.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 15/12/2025). Em relação à alegada divergência em relação ao Tema 1150 do STJ, ressalto que não há similitude fática entre os casos, o que torna inaplicável a matéria tratada pela Corte Superior ao presente caso. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHÃES, OAB/DF 11.493, e em relação à parte recorrida em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, nos termos formulados no ID 77619990 e no ID 79916207. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D